Tribunal: TJSP
Processo: 1003918-64.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. O percentual a ser aplicado é aquele apurado pelo laudo pericial e decidido pela r. sentença (7,07% a.m.), pois correspondia à taxa média divulgada pelo Bacen para o mês em que o mútuo foi contratado (abril de 2.019). Não há se falar na aplicação do percentual de 6,28% a.m., como pretendido pela autora, pois tal índice, segundo relatado dela

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. O percentual a ser aplicado é aquele apurado pelo laudo pericial e decidido pela r. sentença (7,07% a.m.), pois correspondia à taxa média divulgada pelo Bacen para o mês em que o mútuo foi contratado (abril de 2.019). Não há se falar na aplicação do percentual de 6,28% a.m., como pretendido pela autora, pois tal índice, segundo relatado dela própria, dizia respeito ao mês de maio de 2.019, período diverso daquele em que o pacto foi ajustado pelas partes. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução que deverá se dar na forma simples. Ausência de demonstração de má fé da instituição bancária. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. Declaração de abusividade de cláusula contida em contrato, por si só, não se mostra suficiente para configuração do dano moral. Até então, o pagamento das prestações seguia o que havia sido livremente ajustado pelas partes, de modo a não configurar qualquer conduta ilícita da instituição financeira suscetível de reparação. Situação que se traduz em mero aborrecimento e faz parte do cotidiano da vida nos dias atuais. Sentença mantida. Apelação não provida.